Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-47.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONSUNÇÃO. PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO RÉU.
1. A apelação criminal possui ampla devolutividade, permitindo ao Tribunal apreciar matérias não suscitadas pela defesa quando favoráveis ao acusado, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.
2. A utilização de prova emprestada exige prévia ciência e possibilidade de contraditório, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, sob pena de desconsideração do elemento probatório para fins de formação do convencimento judicial.
3. A distinção entre crimes autônomos e hipóteses de exaurimento deve observar o critério teleológico, segundo o qual a falsidade documental — material ou ideológica — frequentemente é meio de execução ou de consumação de delito mais amplo, revelando ausência de autonomia típica quando sua finalidade se restringe à concretização do crime principal.
4. O princípio da consunção incide quando uma conduta constitui etapa necessária, natural ou esperada de outra infração penal, de modo que o crime meio é absorvido pelo crime fim. Quando a falsidade se presta, exclusivamente, a viabilizar o recebimento de vantagem indevida ou a produção do ato de ofício ilícito, ela atua como mero exaurimento da corrupção passiva.
5. A doutrina especializada reconhece que os delitos de falsidade documental são, ordinariamente, instrumentos utilizados para a prática de outras infrações, carecendo de autonomia quando confeccionados unicamente como mecanismo para facilitar o resultado ilícito visado pelo agente, especialmente quando não revelam propósito independente.
6. A jurisprudência admite a absorção da falsidade pelo crime funcional em situações nas quais a adulteração documental não se apresenta como prática autônoma, mas como decorrência necessária ou natural da infração de corrupção, integrando sua dinâmica e finalidade.
7. A consunção prevalece sobre o concurso de crimes quando a falsidade integra o próprio modo de execução do ato de ofício corrupto, funcionando como etapa final de seu itinerário delitivo e representando exaurimento da conduta típica.
8. Diante da absorção, subsiste apenas o crime de corrupção passiva, aplicando-se a pena correspondente e ajustando-se o regime inicial de cumprimento em conformidade com o novo cálculo.
9. Recurso parcialmente provido.